Tribunal: TJDFT
Processo: 0704365-13.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FALHA NA SEGURANÇA DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. FRAUDE. ATO ILÍCITO INTRÍNSECO AO RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: a) DECLARAR NULA a compra realizada por meio do cartão de crédito pertencente à autora de número 4532 1171 6887 4035, no dia 12/09/2020, no estabelecimento comercial DM*ETR.MYTRIPBRL53D, no valor de R$ 1.162,44; e, b) CONDENAR a requerida a pagar à autora o valor de R$ 1.339,44 (um mil, trezentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos), a título de danos materiais.

2. Recurso próprio, tempestivo, com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões. Gratuidade deferida à parte recorrida.

3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pela Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).

4. Em se tratando de falha de segurança do serviço, a inversão do ônus da prova ocorre por força de lei, a teor do disposto no § 3.o do art. 14 do CDC, segundo o qual compete ao fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o defeito de segurança decorreu da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

5. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, baseada no risco da atividade, (CDC, art. 14), não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa, bastando a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso.
6. A responsabilidade do fornecedor somente poderá ser afastada nas hipóteses de caso fortuito/força maior (CC, art. 393), inexistência do defeito (CDC, art. 14, § 3o, I) e culpa exclusiva do ofendido e/ou de terceiros (CDC, art. 14, § 3o, II).
7. Caberia à recorrente a comprovação de que não houve falha na prestação do serviço, ou seja, a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II do CPC). No caso dos autos, embora a parte recorrente alegue que a aquisição foi feita pela própria autora, tratando-se de passagens aéreas, não juntou qualquer prova, como, por exemplo, os bilhetes em seu nome. A parte ré não trouxe sequer a comprovação da transação eletrônica com os dados identificadores da consumidora, demonstrando a utilização do cartão de crédito mediante senha. O e-mail que a recorrente enviou à autora para comprovar a compra não é suficiente para confirmar sua alegação, tampouco a utilização do cartão com a senha pessoal, pois a compra foi realizada por meio da internet.

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, fixados em 10% do valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.